Tribunal: TJDFT
Processo: 0751054-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROSSEGUIMENTO CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e condicionou o prosseguimento do processo à preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente em relação aos valores incontroversos, antes do decurso do prazo de preclusão da decisão que rejeita a impugnação apresentada pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não determinou a suspensão do processo, mas apenas observou a necessidade de se aguardar a possibilidade de interposição de recursos por qualquer das partes.
4. O prosseguimento do cumprimento de sentença não exige o trânsito em julgado de todos os recursos eventualmente interpostos, mas tão somente que não haja decisão com efeito suspensivo impedindo a prática dos atos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a determinação judicial que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, uma vez que se trata de etapa regular da marcha processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, § 5o; 1.015; 1.026.